Tribunal: TJSP
Processo: 1074930-70.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Adoção por analogia dos parâmetros de atendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Falta de elementos consistentes que indiquem, no momento, a possibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Adoção por analogia dos parâmetros de atendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Falta de elementos consistentes que indiquem, no momento, a possibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento – Benefício a ser concedido.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084982
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074930-70.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
MARTINS VALENTIM, é apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074930-70.2017.8.26.0100 -
2
Apelação Cível no 1074930-70.2017.8.26.0100
Agravante: Maria Martins Valentim
Agravado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33249)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Instituto prescrito
pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98
a 102
Lei no 1.060/50 recepcionada pela
Constituição Federal de 1988
Adoção por
analogia dos parâmetros de atendimento da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo Falta
de elementos consistentes que indiquem, no
momento, a possibilidade de custeio das despesas
e custas processuais sem o prejuízo do próprio
sustento Benefício a ser concedido.
Apelação provida.
Trata-se de apelação interposta por MARIA MARTINS
VALENTIM (fls. 40/43) contra a r. sentença de fls. 37, proferida pelo MM. Juízo da
1a Vara Cível do Foro Central da Comarca desta Capital, Dra. Marcia Tessitore,
que, nos autos da ação de cobrança de diferença do capital segurado previsto em
seguro obrigatório
DPVAT, indeferiu a gratuidade da justiça e, por falta de
recolhimento de custas, extinguiu o processo movido em face da SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., pois ausente
pressuposto de desenvolvimento válido do processo.
A agravante diz que foi vítima de acidente e teve
sequelas em consequência das lesões sofridas. Afirma o pedido administrativo,
sem pagamento integral. Alega ser isenta de declaração de imposto de renda.
Recusa tenha renda para o custeio do processo sem o prejuízo do próprio
sustento. Menciona a carteira de trabalho reunida ao processo. Informa
sobreviver apenas com a ajuda financeira de familiares. Requer a concessão do
benefício. Postula o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja
anulada.
Contrarrazões às fls. 113/116.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074930-70.2017.8.26.0100 -
3
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Por ser a gratuidade da justiça matéria devolvida pelo
recurso, a apelante está dispensada do preparo (artigo 99, § 7o, do Código de
Processo Civil).
Conheço do recurso e dou-lhe provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Código de Processo
Civil dispõe sobre a gratuidade da Justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Código de Processo
Civil, assim como a lei 1.060/1.950, recepcionada constitucionalmente, realmente,
exigiu como condição para o exercício do benefício a situação de necessitado e a
afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa, admitindo
prova contrária.
O MM. Juízo 'a quo' determinou a reunião de
documentos para comprovação da situação de hipossuficiência, pois o endereço
de domicílio da apelante situa-se na abrangência territorial do Foro Regional de
Santo Amaro, mas a ação foi proposta em foro diverso: Foro Central, o que seria
incompatível (fls. 30).
Em cumprimento, a agravante reuniu extratos da
Receita Federal, indicando não existir declaração naquela base de dados (fls.
34/36), circunstância a reforçar a verossimilhança da alegação de ser isenta de
declaração.
De fato, o documento de fls. 11/14 indica como último
período de trabalho remunerado o ano de 2003, motivo pelo qual não pode
mesmo ser adotado como parâmetro para constatação da situação financeira da
apelante. Todavia, esse mesmo documento revela que a apelante era empregada
doméstica quando tinha condições para o exercício da atividade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074930-70.2017.8.26.0100 -
4
A apelante tem 71 anos, foi vítima de acidente de
trânsito e teve lesões que a levaram à internação por doze dias (boletim de
ocorrência e atendimento médico de fls. 15/22).
Diante de tais circunstâncias, em que pese o
entendimento do MM. Juízo 'a quo', não há elementos que demonstrem a
suficiência econômica para o custeio do processo sem o comprometimento da
subsistência própria e a da família.
Não sendo a miserabilidade a condição para a
concessão da gratuidade da justiça, a apelante está apta a ser beneficiária dela.
De mais a mais, a assistência da apelante por
advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça (artigo 99,
§ 4o, do Código de Processo Civil).
Por fim, registro que há meio adequado a ser utilizado
pela parte contrária para obstar a concessão do benefício: a impugnação (artigo
100 do Código de Processo Civil).
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para
anular a r. sentença e conceder à apelante o benefício da gratuidade da justiça,
anotando-se.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator